Tribunal: TJES
Processo: 5018189-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018189-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
RECORRIDO: MARCIA CRISTINA RIBEIRO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/ danos morais em que a Requerente qualificada na inicial, requer uma medida liminar a fim de obrigar a Empresa Requerida, com a qual mantém um contrato de assistência médica, a autorizar todo o procedimento requerido pelo seu médico, qual seja, o procedimento cirúrgico de revisão de artropolastia total de joelho; realinhamento do aparelho extensor; kit prótese de revisão completa, kit de lavagem; lâmina de serra e cimento ortopédico. Relata a Autora que foi diagnosticada pelo Médico Dr. Vladimir de Almeida com “GONARTROSE - ARTROSE DO JOELHO DIREITO”, conforme denota-se do anexo laudo médico, sendo necessário procedimento cirúrgico de revisão de artropolastia total de joelho; realinhamento do aparelho extensor; kit prótese de revisão completa, kit de lavagem; lâmina de serra e cimento ortopédico, sob pena de risco elevado de quedas e outras complicações clínicas (que indicam a urgência do tratamento) e que tal procedimento foi negado pela Ré, razão pela qual, requer em sede de antecipação de tutela a autorização de todos os procedimentos médicos e os materiais necessários para sua realização. No mérito, requer a confirmação da liminar e danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e, em consequência, em relação aos pedidos de obrigação de fazer, julgo procedente o pedido autoral e condeno a Requerida AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. na obrigação de fazer de autorizar autorize a realização do cirúrgico de revisão de artropolastia total de joelho; realinhamento do aparelho extensor; kit prótese de revisão completa, kit de lavagem; lâmina de serra e cimento ortopédico, como solicitado pelo médico credenciado, providenciando o que lhe compete para efetiva autorização do procedimento, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme requerido pelo médico assistente da Autora MARCIA CRISTINA RIBEIRO ALVES DOS SANTOS, já concedido em liminar. Condeno a parte Requerida ao pagamento da multa por descumprimento da liminar no seu teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem nenhuma incidência de correção. Confirmo a liminar concedida, nos seus próprios termos, mas não cumprida.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, impende consignar que, restou incontroverso nos autos que a recorrida é beneficiária dos serviços médicos da recorrente e que o médico que a assiste solicitou a cirurgia - procedimento cirúrgico, como tratamento adequado. Contudo, as solicitações feitas pelo médico foram negadas, conforme id. 42588888.

Ressalto que há nos ids. 42588886 e 43719180 dois laudos médicos do mesmo médico credenciado que acompanha a parte Autora relatando a sua situação e pontuando a necessidade com urgência da cirurgia sob pena de limitação de movimento.

No que concerne ao Rol da ANS, vale dizer que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo interferir no tipo de tratamento que será prescrito, nem o material ou a medicação que nele será empregado, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Portanto, se no contrato há previsão de cobertura para a doença, descabe à operadora impor limitações ao tratamento.

Por fim, ressalto que a saúde constitui direito fundamental do homem, sendo bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pela Constituição Federal, que, mesmo permitindo a participação de agentes privados, atribui aos serviços de saúde uma relevância pública (artigos 196 e 197 da CF). Portanto, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual, bem como foi concedido pela recorrente o tratamento anteriormente, sendo totalmente abusiva a sua negativa posterior.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)